Tribunal: TJPA
Processo: 0804459-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10679 - Fracionamento
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804459-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZENEIDE CORREA PRETO, ANA MARIA PRETO, WILSON ROBERTO PRETO, MARCIA CRISTINA PRETO SILVA, ELAINE CORREA PRETO SIMIONE

AGRAVADO: EMPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU NO SENTIDO DA PRECLUSÃO DO PEDIDO FORMULADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por ZENEIDE CORREA PRETO E OUTROS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12212777, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU NO SENTIDO DA PRECLUSÃO DO PEDIDO FORMULADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATERIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DOS AGRAVANTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 12646203, págs. 1/10) os recorrentes sustentam que não há que se falar em preclusão quando a decisão resolve uma questão condicional.

Sustentam ainda fundamentos visando a reforma do julgado impugnado e o consequente provimento do agravo de instrumento.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

A agravada, Emparsanco S/A, refuta, em suas contrarrazões (id. 9392480, págs. 1/15), as razões do agravo interno e, ao final, pugna pelo desprovimento do presente recurso, a exemplo do Município de Belém (id. 13353431, págs. 1/5).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por Zeneide Correa Preto e outros
contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos agravantes pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelos recorrentes foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedente do Superior Tribunal de Justiça que torna claro que as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão.

De qualquer forma, os fundamentos dos agravantes não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que, consoante anteriormente ressaltado, embasada a decisão recorrida em
precedente do STJ
que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“Conforme relatado, no caso vertente, insurgem-se os agravantes contra decisão proferida pelo juízo de origem que entendeu estar precluso o pedido por eles formulado visando à substituição do polo ativo da demanda concernente ao cumprimento de sentença.

Com efeito, o requisito do
fumus boni iuris
não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, visto que observo que o pleito de substituição do polo ativo, de fato, está precluso, posto que a primeira decisão que indeferiu o pedido formulado foi proferida em 2015, tendo tido os recorrente a oportunidade de juntar o documento comprovando o direito ao crédito naquela ocasião, porém não o fizeram, tendo sido ainda proferida nova decisão em 2016 indeferindo novamente o pedido, ante a ausência de documentos probatórios do direito.

Observa-se, ainda, que somente no ano de 2018, após duas decisões negando o pedido, os agravantes formularam novo pedido, juntando, dessa vez, um documento expedido no ano de 2009, que comprovaria o direito ao crédito executado.

Conforme reportado, trata-se de um documento expedido em 2009, de maneira que poderia ter sido juntado desde o primeiro pedido formulado no ano de 2013, ocorrendo a juntada somente no ano de 2018, sem qualquer justificativa para a demora.

Assim, necessário anotar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa.

Dispõe o Código de Processo Civil de 2015 acerca da preclusão consumativa:

Art. 507.
É vedado à parte discutir
no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
. (grifei)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Constou expressamente na decisão agravada que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 848.766/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 18/10/2018.).” (grifei)

...

Fora isso, compulsando os autos principais, verifica-se manifestação da municipalidade sobre o pedido de substituição do polo ativo, no sentido de que essa questão precisa ser resolvida dentro do processo de recuperação judicial da empresa Emparsanco S/A.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.
“

Nesse sentido, conclui-se que o intento dos agravantes é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2023